Tribunal: TJMT
Processo: 1008714-54.2022.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008714-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008714-54.2022.8.11.0041

APELAÇÕES – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÕES DE SENTENÇA
EXTRA-PETITA
, INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA PELO CONTRATANTE – AÇÕES PARA AS QUAIS O CAUSÍDICO RECORRENTE FOI CONTRATADO E TEVE INTERROMPIDA UNILATERAL E INJUSTIFICADAMENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – HONORÁRIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, MEDIANTE O ARBITRAMENTO DE VALOR, RAZOÁVEL, QUE FAÇA JUS A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APELAÇÕES DESPROVIDAS – SENTENÇA MANTIDA.

Rescindido, pelo contratante, de forma unilateral e injustificada, o contrato de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração pela sucumbência, sem que no pacto esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento judicial da verba honorária, em valor razoável, é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008714-54.2022.8.11.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Galera Mari Advogados Associados

Apelante:
Galera Mari Advogados Associados

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Banco Bradesco S.A.
.

Apelação
interposta pelo autor
Galera Mari Advogados Associados
.

AÇÃO
:

Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.

1008714-54.2022.811.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes.

SENTENÇA (
Juízo da 10ª Vara Cível da comarca de Cuiabá)
:
julgou parcialmente procedente a ação
, arbitrou os honorários no valor de R$5.200,00 a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

Condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

No seu apelo o requerido
Banco Bradesco S.A
., id. 196548222, alega nulidade da decisão dos Embargos de Declaração que opôs na origem por falta de fundamentação e ocorrência de sentença
extra-petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, bem como falta de interesse de agir e

inépcia da petição inicial

No mérito, após discorrer sobre a situação fático-processual, em especial sobre as premissas que elencou sobre a relação cliente-advogado que perdurou por décadas e após defender o descabimento da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, sustenta “
MALFERIMENTO DO ENTENDIMENTO ESPOSADO PELO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS DIANTE DE CONTRATO RESCINDIDO UNILATERALMENTE – DISTINGUISH
” ”
PREMISSAS FÁTICAS – RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES
” e “
PREMISSAS JURÍDICAS – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO CASO EM TELA: HIPÓTESES DE CABIMENTO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
”, bem assim

“
RECONHECIMENTO DA ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA, DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PRESTADOS E BENEFÍCIO FINANCEIRO – AUSÊNCIA DE DIREITO DE OUTRA REMUNERAÇÃO AO APELADO
” “
CONDIÇÕES SUSPENSIVAS NÃO IMPLEMENTADAS – AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE IRRECUPERABILIDADE
”. Também: “
AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO E SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS PELO APELADO
” e “
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA REDAÇÃO DO TERMO DE QUITAÇÃO – INADEQUADA VALORAÇÃO DA PROVA
”. Por fim: “
QUANTUM ARBITRADO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
” e “INADEQUADA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL
”.

Alternativamente, defende a redução do valor arbitrado pela sentença.

Após prequestionamento, pede o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Também pede o julgamento do recurso pela forma presencial e que as intimações sejam feitas em nome do advogado
Renato Chagas Corrêa da Silva
-OAB/MT nº 8.184-A, sob pena de nulidade.

Já no seu apelo
o autor
Galera Mari Advogados Associados
, id. 196548224, após discorrer sobre os trabalhos desenvolvidos, defende, em síntese, o arbitramento dos honorários arbitrados entre os percentuais de 10% e 20% sobre o valor da causa trabalhada. Alternativamente, pede a majoração em razão compatível com o trabalho e o valor econômico da questão.

Requer que suas intimações sejam feitas em nome dos advogados
Julierme Romero
-OAB/MT 6.240 e
Rubem Mauro Vandoni De Moura
-OAB/MT 12.627, sob pena de nulidade.

Contrarrazões do banco requerido no id. 196548232 e do autor no id. 196548233.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1008714-54.2022.8.11.0041

Apelante:
Banco Bradesco S.A.

Apelado:
Galera Mari Advogados Associados

Apelante:
Galera Mari Advogados Associados

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

VOTO.

E. Câmara:

O cerne das Apelações
interposta pelo autor
Galera Mari Advogados Associados

e pelo requerido
Banco Bradesco S.A.

é saber se é caso de

reconhecer a ocorrência de
sentença
extra-petita
por falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, bem assim, a inépcia da petição inicial e a falta de interesse de agir
.

Saber ainda se é caso de julgar improcedente a ação
.

Alternativamente,
se é caso de alterar a forma do arbitramento – de equidade para percentual – e se é caso de aumentar ou de diminuir o valor

da condenação
.

Cuida-se, na origem, de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº.

1008714-54.2022.811.0041
proposta por
Galera Mari Advogados Associados

em face de

Banco Bradesco S.A.
, ambos aqui apelantes,
que foi julgada parcialmente
procedente
, arbitrou os honorários no valor de R$5.200,00 a ser corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% a.m. a partir da citação.

No que diz respeito as alegadas sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir,
serão analisadas com o mérito, porquanto a solução do referido mérito resolverá também referidas questões.

A possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios em razão de rescisão unilateral do contratante e sem justa causa, em contratos que tem por objeto honorário sucumbencial, já foi reconhecida pela orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja:

"
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO.
DIREITO AO ARBITRAMENTO
.

1.
Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.

2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa
.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (REsp 945.075/MG).

4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO."
(AgRg no REsp 886.504/MG,
Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO
, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 19/04/2011
) (grifei).

Neste mesmo sentido, veja também a orientação desta e. Câmara, lançada na ementa proferida na Apelação nº 43854/2018, julgada em 01.8.2018:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CARÊNCIA DA AÇÃO, POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ANALISADA JUNTO COM O MÉRITO E AFASTADA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrente de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido
.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe, inclusive com observância da razoabilidade
.” (grifei).

A fundamentação das Cortes tem por base que a remuneração do advogado apenas ao final da demanda, após ter laborado anos (
no caso, por
três meses
, no período de 7.8.2020 até 19.11.2020
) e ter sido destituído, unilateralmente e sem justa causa, ofende os princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e gera locupletamento sem causa, o que permite a aplicação da regra do art. 22, §2º do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, que assim dispõe:

"
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados,

aos fixados por arbitramento judicial
e
aos de sucumbência
."

§2º.
NA FALTA DE ESTIPULAÇÃO OU DE ACORDO, OS HONORÁRIOS SÃO FIXADOS POR ARBITRAMENTO JUDICIAL, EM REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO
, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."
(grifei).

O autor comprovou ter sido contratado

pelo banco apelante para prestação de serviços advocatícios pró-êxito na Ação Monitória
nº
0841686-44.2020.8.14.0301
em trâmite na

15ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém – PA, com início de sua atuação na referida ação em 7.8.2020
.

O rompimento injustificado do contrato de prestação de serviços advocatícios feito pelo banco contratante ocorreu em 19.11.2020.

Assim,
o autor laborou de 7.8.2020 até 19.11.2020
, ou seja,
por três meses quando ocorreu a rescisão unilateral do contrato
.

Logo,
r
esta demonstrado o interesse de agir do autor na propositura da ação de arbitramento de honorários advocatícios, porquanto prestou efetivos serviços e teve interrompido, unilateralmente e sem justificação, o contrato que firmou com o banco requerido para prestação de serviços advocatícios, bem assim, resta também demonstrada a adequação da via eleita e afastada, também a alegação de sentença
extra-petita
, porquanto, ao contrário da arguição, a sentença não concedeu nada diferente do que foi postulado na petição inicial.

Também sem razão a alegada inépcia da petição inicial, porquanto não se verifica nenhuma das hipóteses descritas no art. 330, parágrafo único, do CPC, vale dizer:

faltar pedido ou causa de pedir; o pedido for indeterminado, da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; o pedido for juridicamente impossível e contiver pedidos incompatíveis entre si
.

Afasta-se, pois, as alegações de sentença
extra-petit
a
por eventual falta de adequação com o pedido e com a causa de pedir, inépcia da petição inicial e falta de interesse de agir
.

Também não se verifica ainda a alegada nulidade da decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos na origem,

porquanto ainda que sucinta a referida decisão analisou de forma suficiente as alegações, bem assim, concluiu a inexistência dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC.

Restou, pois, demonstrada a efetiva prestação de serviços, ainda que parcial, e que a conclusão somente não ocorreu em razão do rompimento unilateral do contrato pela instituição bancária aqui apelante. Assim, não há dúvida que o causídico contratado faz jus aos honorários advocatícios pelos trabalhos efetivamente prestados, como reconhecido pela sentença impugnada.

Quanto ao valor de R$5.200,00 arbitrado pela sentença a título de remuneração pelos serviços prestados pelo autor
Galera Mari
no processo que trabalhou, mostra-se razoável,
notadamente em razão do curo tempo laborado pelo autor
(pouco mais de três meses)

No que diz respeito ao arbitramento em valor fixo e não em percentual, impõe ressaltar tratar de ação de arbitramento em que há que se observar ao razoabilidade e proporcionalidade decorrentes, em especial, dos serviços efetivamente prestados, em que não incidem as regras que dispõem sobre a fixação de verba sucumbencial.

Aliás, neste mesmo sentido é a orientação esta e. Câmara. Veja:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES
– CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Sendo certo que os autores fazem jus à fixação de honorários advocatícios, este arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do réu, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

2. E, conforme se observa dos documentos coligidos aos autos, os autores elaboraram peças processuais e realizou as diligências necessárias ao regular andamento dos processos, ou seja, desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

3.
Todavia, em que pese serem devidos os honorários advocatícios, fato é que, em se tratando de arbitramento de honorários, e não de verba sucumbencial, não incidem as normas que dispõem acerca da fixação em percentual sob o valor da causa e/ou da condenação (Art. 85, §2º, do CPC)
.

4. Repisa-se, o arbitramento deve observar a extensão da atuação profissional na defesa do apelado/réu, de acordo com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como se observando os critérios utilizados em outras demandas idênticas a essa.

5. E, nesse contexto, tendo em vista os documentos colacionados pelos próprios autores para comprovarem o trabalho por eles desempenhado, e observando-se o disposto no §2º, do art. 22, da Lei nº 8.906/94, entendo que os honorários advocatícios arbitrados na sentença R$ 10.000,00 (dez mil reais) são ínfimos para remunerar o trabalho desenvolvido, de maneira que deve ser majorada para o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”
(N.U 1005754-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021) (grifei).

Registra-se a não comprovação da alegada quitação, notadamente porque não se verifica relação entre os recibos apresentados pelo banco no id. de origem 92819682, p. 4/7, com o sérvio prestado na Ação Monitória proposta em 7.8.2020, cuja rescisão do contrato de trabalho ocorreu em 19.11.2020.

Referidos recibos dizem respeito a pagamento de honorários dos anos de 2016 a 2019.

Logo, com razão a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Assim os horários que eram devidos antes da assinatura do contrato de prestação de serviços jurídicos (19.06.2016), ou seja, até 31.12.2015, foram todos quitados, nada mais sendo devido pelo réu.

Não obstante tenha a parte requerida trazido os termos de quitação de id. 92819682, págs. 04/07, restam evidente que os mesmos foram emitidos em 31.03.2017, 28.04.2018 e 10.03.2020, e se referem aos anos de 2016 a 2019, e todos claramente especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja,
a quitação ao término de cada ano civil
,
não sendo estão relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em a parte autora atuou, conforme a volumetria.

Vê-se, ainda, que não consta nos autos a quitação relacionada ao ano de 2020, mesmo que de forma parcial, já que a rescisão unilateral ocorreu em 11.2020.

Portanto, verifica-se que o autor foi
parcialmente remunerado
pelos serviços prestados, em forma de adiantamento. Todavia,
é certo também que o contrato prevê que ele receberia honorários ao final de cada demanda, de acordo com a recuperação final do crédito revertido em favor da parte requerida, assim como os de sucumbência
.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco.” (grifo próprio).

Quanto aos ônus de sucumbência, foram arbitrados em consonância com o regramento especifico, observadas suas especificidades, e não comporta, pois, a pretendia alteração.

Posto isso,
nega-se provimento para os dois apelos e mantém-se a sentença impugnada
.

Observe a Secretaria desta e. Câmara o pedido para que as
intimações do banco requerido sejam feitas em nome do advogado
Renato Chagas Corrêa da Silva
-OAB/MT nº 8.184-A, sob pena de nulidade
.

Observe ainda o pedido para que as intimações do autor
Galera Mari Advogados Associados
sejam feitas em nome dos advogados
Julierme Romero
-OAB/MT 6.240 e
Rubem Mauro Vandoni De Moura
-OAB/MT 12.627, sob pena de nulidade
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024